Tribunal: STF
Processo: RMS 40278
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Volney de Jesus Brito contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança 30.582, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPETRAÇÃO APÓS CENTO E VINTE DIAS DO ATO IMPETRADO. DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com pedido de concessão de medida liminar contra ato atribuído ao Comandante da Aeronáutica, consistente no despacho decisório que indeferiu recurso administrativo do impetrante, que pleiteava sua promoção à graduação de Terceiro-Sargento, em ressarcimento de preterição, a contar de 1º de dezembro de 2015. Nesta Corte, a segurança não foi concedida. 



    II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece que 'o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado'" (RMS n. 49.413/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 25/5/2016). Nesse sentido: AgInt no RMS n. 59.259/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019 e RMS n. 53.309/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 11/10/2017. 



    III - Após detida análise dos argumentos expostos na inicial, bem como dos documentos juntados de plano pelo impetrante, e das informações prestadas pela autoridade coatora, extrai-se que o ora impetrante formulou requerimento administrativo em 28/11/2023, em que pleiteava a promoção em ressarcimento de preterição, o qual foi indeferido pelo Diretor de Administração do Pessoal da Aeronáutica no Despacho Decisório n. 1745/2CM6/41358, de 13/12/2023 (fl. 231). Posteriormente, o impetrante protocolou, em 26/12/2023, recurso administrativo, o qual foi indeferido no Despacho Decisório n. 15/2GAB/1328, de 15/2/2024, pelo Comandante-Geral do Pessoal da Aeronáutica (fl. 231). Após, o impetrante protocolou, em 22/2/2024, novo recurso administrativo, dessa vez dirigido ao Comandante da Aeronáutica, o qual foi indeferido no Despacho Decisório n. 39/GC1/5262 (fl. 75), publicado no Boletim do Comando da Aeronática n. 107, de 10/6/2024, o qual é apontado como ato coator. 



    IV - Embora o impetrante aponte como ato coator a decisão que indeferiu o recurso administrativo, vale consignar que seu objetivo é o reconhecimento do direito à promoção, em ressarcimento de preterição. Consoante relatado, o pedido administrativo com vistas a garantir o pretenso direito foi indeferido em 13/12/2023, sendo essa a data da ciência da hipotética lesão ao seu direito líquido e certo de retificar o ato de promoção para 2015. 



    V - Vale ressaltar que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial, nos moldes do disposto na Súmula n. 430/STF: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança." Nesse sentido: AgInt no MS n. 27.956/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023 e AgInt no MS n. 28.449/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022. 



    VI - Desse modo, ainda que se aponte como ilegal o indeferimento do recurso administrativo, o ato que se pretende reverter é o indeferimento administrativo originalmente ocorrido em dezembro de 2023. Assim, considerando que a impetração somente ocorreu em 9/9/2024, tem-se por configurada a decadência.



    VII - Agravo interno improvido.”



    A parte recorrente sustenta, em síntese, que: 



    “O Recorrente, militar efetivo da Aeronáutica, em razão da previsão contida na legislação castrense, inciso VI, do Art. 44, do Decreto n. 881/93 (REPROGAER) (doc. 11), foi impedido, à época, de realizar o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos de Taifa (EAGST), em grau de paridade com os demais militares de sua turma originária, por se encontrar no serviço militar ativo em decorrência de decisão judicial liminar não transitada em julgado.



    Nesse diapasão, no ano de 2024, já tendo transitada em julgado a sentença que confirmou a liminar (doc. 12), interpôs recurso administrativo, perante o senhor Comandante da Aeronáutica, visando a sua promoção em ressarcimento de preterição, nos termos do Art. 44, § 6º, do REPROGAER, que estabelece que “O graduado de que trata o inciso VI deste artigo será promovido em ressarcimento de preterição, caso lhe tenha sido favorável a sentença de mérito passada em julgado”. 



    Contudo, o recurso foi indeferido pela autoridade coatora sob o fundamento de que o Recorrente, à época, “(...) não satisfazia ao requisito essencial para ingresso em Quadro de Acesso, previsto no Art. 16, § 6°, do REPROGAER, c/c o Art. 1°, inciso II, letra "c", da Portaria nº 391/GC3/2022” (doc. 13).



    [...]



    Não obstante, o eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme o v. Acórdão anexo (doc. 14), ao considerar a data do primeiro despacho de indeferimento, por parte de autoridade militar subordinada, como sendo o marco inicial para a impetração do writ, em inobservância ao devido processo legal administrativo, previsto no Art. 56, caput, e Art. 57, da L. 9.784/99, indeferiu o mandamus sob o fundamento de que estaria configurada a decadência.



    [...]



    Insta esclarecer, ainda, que a L. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é de observância obrigatória por parte da administração pública castrense, sendo inegável que o v. Acórdão proferido, ao considerar a data do primeiro despacho de indeferimento, por parte de autoridade militar subordinada, como sendo o marco inicial para a impetração do writ, agiu em inobservância ao devido processo legal administrativo, previsto no Art. 56, caput, e Art. 57, da L. 9.784/99.



    [...]



    Desta feita, não pairam quaisquer dúvidas de que o Comandante da Aeronáutica é a autoridade coatora e que, ao exarar o despacho de indeferimento, no dia 10/06/24, encontra-se o presente writ interposto dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no Art. 23, da L. 12.016/09.



    [...]



    Nessa toada, a administração pública militar, ao impedir o Recorrente de ser promovido a Taifeiro Mor, no ano de 2015, por se encontrar no serviço ativo sob liminar e, posteriormente, oportunizando a realização do EAGST somente no ano de 2018, e depois, através do despacho da autoridade coatora, indeferir a promoção à graduação de Terceiro Sargento, a contar de 1º de dezembro de 2015, bem como a promoção à graduação de Segundo Sargento, a contar de 1º de dezembro de 2022, sob o fundamento de que não havia realizado o referido estágio à época, configura ato coator totalmente desarrazoado e desproporcional, devendo ser declarado nulo de pleno direito, indo de encontro ao estabelecido e reforçado pelo Art. 2º, da L. 9.784/90, senão vejamos, in verbis:



    [...]



    Noutro giro, o despacho decisório do Senhor Comandante da Aeronáutica deixou de observar o § 6º, do Art. 44, do próprio REPROGAER, que determina a promoção, do graduado, em ressarcimento de preterição, quando lhe tenha sido favorável a sentença de mérito transitada em julgado, senão vejamos:



    [...]



    Assim sendo, em observância ao princípio da isonomia, previsto no Art. 5º, caput, da CRFB/1988, o Recorrente deve ser reposicionado dentro de sua posição hierárquica devida, juntamente com os demais militares de sua turma de formação de 2011 (doc. 27), bem como não ser preterido em relação às demais promoções futuras da progressão na carreira de militar, senão vejamos, in verbis.” (eDoc. 66)



    Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que “seja julgado procedente TODOS os pedidos constantes na peça vestibular”.



    A União apresentou contrarrazões recursais (eDoc. 86), sustentando a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, pois “no caso em tela o pedido administrativo com vistas a garantir o direito foi indeferido em 13/12/2023, sendo, portanto, o início do marco temporal da hipotética lesão ao seu direito líquido e certo de retificar o ato de promoção para 2015”. 



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Comandante da Aeronáutica do Brasil que, por meio do Despacho Decisório 39/GC1/5262, de 13/05/2024, indeferiu “o recurso administrativo, em terceira instância, para promoção em ressarcimento de preterição, haja vista que, ao tempo da promoção à graduação de Terceiro-Sargento (OI DEZ 2015), pleiteada pelo militar, o militar não satisfazia ao requisito essencial para ingresso em Quadro de Acesso, previsto no art. 16 6° do REPROGAER, aprovado pelo Decreto nº 881, de 23 de julho de 1993, combinado com o art. 1 °, inciso II, letra "c", da Portaria nº 391/GC3, de 13 de outubro de 2022, conforme pareceres anteriormente emitidos”.



    A parte recorrente funda seu recurso, em síntese, nas seguintes teses: i) ausência de caducidade do direito de impetrar o mandamus, ao argumento de que o pedido de revisão administrativa interrompe o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009; ii) suposta existência de direito líquido e certo “em ser promovido, em ressarcimento de preterição, nas graduações requeridas, assim como direito às demais promoções subsequentes vindouras, uma vez que o referido requerente ingressou nas fileiras das Forças Armadas, pertencente ao quadro de Taifeiros, mediante concurso público, desde o ano de 2011”.



    O recurso não merece provimento, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Consta dos autos que o ora Recorrente foi promovido à graduação de Terceiro-Sargento da Aeronáutica, a partir de 01/08/2018, conforme Portaria DIRAP 4.458/3PG, de 30/07/2018 (eDoc. 31, fl. 3).



    Na origem, em 28/11/2023, a parte recorrente apresentou requerimento administrativo pleiteando a retificação do aludido ato e a respectiva promoção em ressarcimento de preterição que, no entanto, foi indeferido pelo Diretor de Administração do Pessoal da Aeronáutica, nos termos do Despacho Decisório 1745/2CM6/41358, de 13/12/2023.



    Foi, então, interposto recurso administrativo em 26/12/2023, que restou indeferido pelo Comandante-Geral do Pessoal da Aeronáutica, consoante Despacho Decisório 15/2GAB/1328, de 15/02/2024 (eDoc. 31, fl. 5).



    Posteriormente, em 22/02/2024, o interessado interpôs recurso administrativo ao Comandante da Aeronáutica, igualmente indeferido pelo Despacho Decisório 39/GC1/5262, de 13/05/2024 (eDoc. 7).



    É pacífico o entendimento da CORTE no sentido de que ”o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado” (MS 37.328 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020), bem como de que “a interposição de pedido ou de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança” (MS 39.822 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/09/2024).



    Essa orientação, inclusive, encontra-se sedimentada no enunciado da Súmula 430 deste TRIBUNAL, cujo teor estabelece que “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”.



    Na hipótese, como bem assentado pelo STJ no acórdão combatido, “embora o impetrante aponte como ato coator a decisão que indeferiu o recurso administrativo, vale consignar que seu objetivo é o reconhecimento do direito à promoção, em ressarcimento de preterição. Consoante relatado, o pedido administrativo com vistas a garantir o pretenso direito foi indeferido em 13/12/2023, sendo essa a data da ciência da hipotética lesão ao seu direito líquido e certo de retificar o ato de promoção para 2015” (eDoc. 60, fl. 7).



    Dessa forma, verificado que o ora Recorrente teve ciência inequívoca do ato coator em dezembro de 2023 e considerando, ainda, que a impetração deste mandado de segurança se deu apenas em 09/09/2024, infere-se que a ação foi protocolada fora do prazo legal, não restando atendido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, conforme exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009.



    Nesse mesmo sentido, cito:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Deliberação do Conselho Nacional de Justiça. Oposição de sucessivos pedidos administrativos desprovidos de efeito suspensivo. Decadência consumada. Não conhecimento do mandado de segurança. Agravo não provido. 1. A oposição de sucessivos pedidos administrativos desprovidos de efeitos suspensivos não interrompe nem suspende o prazo para propositura de mandado de segurança. Precedentes da Corte. Impetração do mandamus fora do prazo. Decadência consumada. 2. Agravo não provido.” (MS 27.381 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 20/05/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente